Tribunal: TJBA
Processo: 0001365-23.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001365-23.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: JORGINHA ROCHA ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES, SERGIO EMILIO SCHLANG ALVES, TIAGO CACIM D ERRICO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome do autor no cadastro do Serasa, baseada em dívida inexistente. A parte ré pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização, alegando a legalidade do procedimento de negativação. O autor, por sua vez, busca a majoração do valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes respeitou os requisitos legais, especialmente quanto à comunicação prévia; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor previsto no art. 14 do mesmo diploma legal.

4. Constatada falha na prestação do serviço da ré, evidenciada pela ausência de comunicação prévia à negativação, o que viola o princípio da anterioridade, caracterizando inscrição indevida e o consequente dever de indenizar.

5. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, amparada em dívida inexistente, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, por atingir a esfera da personalidade do consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além das condições econômicas das partes e a gravidade do dano. No caso, justifica-se a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

7. Diante do não provimento do recurso da ré e do provimento do recurso do autor, a verba honorária sucumbencial deve ser majorada para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comunicação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em razão de dívida inexistente presume o dano moral, sendo devida a compensação.

3. A quantificação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o contexto fático-probatório do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001365-23.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante SERASA S.A. e outros e como apelada JORGINHA ROCHA ARAUJO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .